Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022507-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JERUZA PAES SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Jeruza Paes Souza, presa pela suposta prática do crime de tortura, em continuidade delitiva (art. 1o, II, e §4o, II, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 71 do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, além de ter a instrução criminal chegado ao fim, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva da paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria quanto às práticas criminosas em relação a ambos os conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes (notadamente pelas fotografias da infante e ficha de atendimento de emergência ali constantes), os quais demonstram que a vítima sofreu sérios maus-tratos supostamente pela genitora e seu companheiro, que ocasionaram lesões graves.
Certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar dos autuados. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime de maus-tratos supostamente praticados pela genitora da vítima (criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.
Ademais, verifica-se ainda que a liberdade dos autuados poderá expor a criança a situação de risco e ainda prejudicar a colheita de provas, pois poderá causar temor às testemunhas, mostrando-se necessárias suas prisões igualmente por conveniência para a instrução criminal.
Assim, a prisão preventiva da genitora da vítima e de seu convivente visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito (que gerou lesão corporal grave em criança de apenas 02 (dois) anos de idade), bem como para salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade.
[...] Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.
In casu, verifica-se ainda a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I e III do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos (art. 136, §§ 1o e 3o, CP). Não fosse isso suficiente, não está excluída a hipótese de tratar-se de delito de tortura, já que o enquadramento dos fatos em tipo penal pela autoridade policial, evidentemente, não é definitivo.
Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JERUZA PAES SOUZA e ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I e III do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (id. 64360978).
“[...] De outro lado, volvendo os olhos aos autos, verifico que os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas nesse ato não merecem acolhimento.
No caso em exame, encontram-se ainda patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris necessário à segregação cautelar, à luz dos documentos acostados aos autos e da prova oral produzida neste ato.
Conforme consignado por este Juízo nos autos n. 1013495- 10.2020.8.11.0003, as circunstâncias da prática do delito em questão, aferidas de forma concreta, induvidosamente justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido, observo que estamos diante de crime de tortura supostamente praticado pela genitora da vítima (criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano e risco severo de vida, com necessidade de neurocirurgia de urgência devido à pressão intracraniana decorrente das lesões, conforme provas constantes dos autos, inclusive oitiva do cirurgião nesta data), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. Estamos tratando de uma criança de tenra idade que teve traumatismo craniano e costelas quebradas, além de queimaduras e diversos hematomas e desnutrição, e que foi encaminhada para a UTI pediátrica tão logo aferida a gravidade de sua situação.
Assim, a prisão preventiva dos réus visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito – aliás, a forte suspeita é de que foram diversos delitos, em continuidade delitiva (que geraram lesões corporais graves em criança de apenas dois anos de idade), e não apenas salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade.
[...] Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos (até porque a vítima ainda será submetida a exame complementar pertinente à gravidade das lesões, e, em que pese resida em Alagoas atualmente, é certo que ambos os réus possuem vínculos familiares naquele Estado, inclusive o réu Adevan afirmou, nesta data, pretender retornar a ali residir, tão logo seja posto em liberdade). De igual modo, a acusada Jeruza não possui vínculos neste Município, somente tendo vindo para esta cidade em virtude do relacionamento com Adevan, tudo sinalizando que também voltará ao Estado de origem, colocando a infante em inadmissível risco. Nesse lastro, entendo pertinente registrar, além de tudo que já restou consignado, que o policial militar ouvido nesta data mencionou ter se surpreendido com a frieza dos acusados diante da gravidade do estado de saúde da criança quando de sua abordagem, o que reforça a necessidade da custódia pelos fundamentos acima delineados, notadamente a periculosidade concreta dos réus.
Assim, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu as prisões flagranciais dos réus em preventiva; pelo contrário, sem adentrar ao mérito da acusação – o que será aferido em momento oportuno – observo que os elementos ensejadores da prisão preventiva foram robustecidos com as informações acima mencionadas, trazidas nesta data. [...]” (id. 64360979).
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão preventiva da paciente e a que a manteve estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública, notadamente na gravidade concreta da conduta, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedentes do STJ:
[...] 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a sua revogação por esta Corte.
2. Os fundamentos das instâncias ordinárias, para decretação da prisão preventiva, não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito (paciente que, na função de educadora, é acusada de tortura e maus tratos, físicos e psicológicos, a crianças de tenra idade) e pelo fato de a paciente ter ameaçado testemunhas. [...] (HC 478.101/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).
[...] 01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5o, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao recorrente, decreta a sua prisão preventiva. [...] (RHC 53.175/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.